Tribunal: TJBA
Processo: 8013211-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013211-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADHEMAR BARROSO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido na fundamentação e na ementa o cabimento do provimento da apelação para anular sentença que extinguiu prematuramente embargos à execução fiscal, registrou no dispositivo o desprovimento do recurso. O embargante requereu a correção da contradição, com adequação da parte dispositiva ao conteúdo efetivamente decidido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração, em razão da divergência entre a fundamentação, que concluiu pelo provimento da apelação, e o dispositivo, que consignou seu desprovimento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta contradição evidente, pois a fundamentação do voto condutor e a ementa concluem expressamente pelo provimento da apelação para anular a sentença de primeiro grau, enquanto o dispositivo registra o desprovimento do recurso.

5. A correção da contradição é necessária para harmonizar o dispositivo com a conclusão efetivamente adotada no julgamento, preservando a coerência interna do acórdão.

6. O prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional pode ocorrer sem a indicação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

ACOLHER AS
RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.